Tribunal: TJDFT
Processo: 0725047-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS NA SOCIEDADE LIMITADA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO PARA INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECULÇAI. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência de personalidade jurídica autônoma passível de desconsideração.
2. A extinção regular da pessoa jurídica por distrato é equiparável à morte da pessoa natural e implica a sucessão material e processual dos sócios, mediante habilitação (artigos 110, 313 e §§ 1o e 2o e 687 a 692, do Código de Processo Civil-CPC). Portanto, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica já extinta revela-se juridicamente inviável.
3. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios deve ser apurada, por analogia, no procedimento de habilitação (arts. 689 a 692 CPC).
4. O procedimento de habilitação é o meio adequado para se verificar a ocorrência de sucessão processual por extinção de pessoa jurídica. Neste procedimento, com observância do contraditório e da ampla defesa, o juízo decide se estão presentes os requisitos para a sucessão. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.